Tribunal: TJDFT
Processo: 0728327-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PERÍODO DE PROVA. PROGRESSÃO DE REGIME. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Se não houve a revogação do livramento condicional concedido ao recorrido, não se vislumbra óbice ao cômputo do período de prova para fins de cálculo da progressão de regime.
II - Isso porque durante o gozo de livramento condicional, o apenado submete-se a determinadas condições restritivas previstas no artigo 132 da Lei de Execuções Penais. Precedentes.
III - Recurso conhecido e desprovido.